Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita apta a demonstrar o direito do postulante, nos termos do art. 700 do CPC. Logo, a fatura de energia elétrica constitui documento idôneo para o ajuizamento da demanda monitória, sendo, pois, desnecessária a juntada de outros documentos.
2. Em embargos à monitória, incumbe ao devedor comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como o devedor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório, devem prevalecer os fatos constitutivos devidamente comprovados pela parte credora, na forma do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.